Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735229-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ALMEIDA RODRIGUES SODRE, CAIRO CESAR FAGUNDES RODRIGUES, DAVID MACHADO LIMA OLESKO, SANUSE MARTINS DE QUEIROZ AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado por meio da petição de ID no 31348556. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2021 15:47:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator